Tribunal: TJPA
Processo: 0821056-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14934 - Unificação de Pena
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821056-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. QUANTUM TOTAL INCOMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. ART. 33, §2º, “A”, DO CP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo agravante
BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA
, que se encontra irresignado contra a Decisão (ID: 30455075) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Paragominas (Processo de Referência: 2000013-84.2022.8.14.0015),
que procedeu à unificação de suas penas e fixou o regime fechado para o cumprimento do restante da reprimenda
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O agravante requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Reforma da decisão que procedeu à unificação das penas, sob o argumento de que a nova condenação ainda se encontra pendente de julgamento de Apelação (guia provisória);

·

Reconhecimento de ofensa aos princípios da presunção de não-culpabilidade e da dignidade da pessoa humana pela referida unificação;

·

Restabelecimento do agravante ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

III - Razões de decidir

03.

Não assiste razão à Defesa.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal autoriza a unificação das penas, ainda que em caráter provisório, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, não havendo exigência de trânsito em julgado para tal providência. O somatório das reprimendas revelou quantum incompatível com o regime anteriormente fixado, impondo, de forma vinculada, a adequação ao regime fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. Inexiste, portanto, ilegalidade na decisão agravada.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

06. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal autoriza a unificação provisória das penas e a adequação do regime prisional, independentemente do trânsito em julgado, quando o quantum resultante se revelar incompatível com o regime anteriormente fixado.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - ProAfR no REsp: 1753512 PR 2018/0178111-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).

(STJ - AgRg no HC: 960944 SP 2024/0433545-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - RHC: 00000000000000234548, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/04/2026, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MÉRITO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº
0821056- 21.2025.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE: BENEDITO MAYSSO MOREIRA DA COSTA.

AGRAVADO:JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTOM NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução
interposto por advogada constituída em favor de
BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA
(ID: 30455072, em 02.10.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Paragominas/PA (ID: 30455075, em 30.06.2025), que procedeu à unificação de suas penas.

Narra os autos da execução que o agravante encontra-se recluso no Centro de Recuperação de Paragominas, cumprindo pena ininterruptamente há
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
, e atualmente se encontra no regime prisional fechado.

O apenado cumpria pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses em regime semiaberto quando sobreveio nova condenação provisória de 12 (doze) anos de reclusão.

Após o trâmite processual, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão, determinando a unificação da pena definitiva com a nova condenação, resultando no montante líquido de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de pena a cumprir, e fixou a regressão do agravante para o regime fechado, nos moldes do art. 111 da Lei de Execução Penal e art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Em suas Razões de Agravo (ID: 30455072, em 02.10.2025), a Defesa requereu:

·

A reforma da decisão que procedeu à unificação das penas, sob o argumento de que a nova condenação ainda se encontra pendente de julgamento de Apelação (guia provisória);

·

O reconhecimento de ofensa aos princípios da presunção de não-culpabilidade e da dignidade da pessoa humana pela referida unificação;

·

O restabelecimento do agravante ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30455074, 02.10.2025), pugnando pelo total improvimento do recurso, sustentando que a ausência de trânsito em julgado não constitui óbice à unificação provisória e readequação de regime prisional (Súmula 716/STF), e que a fixação do regime fechado foi consequência obrigatória do tempo remanescente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30899784, em 20.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, concordando integralmente que a unificação com guia provisória possui amparo legal e jurisprudencial, não caracterizando violação à presunção de inocência, impondo-se a manutenção do regime fechado devido ao saldo da reprimenda.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto objetivos,
cabimento
,
adequação
,
tempestividade e regularidade formal
, quanto subjetivos,
legitimidade e interesse recursal
, e inexistindo óbices de natureza impeditiva, extintiva ou modificativa do direito de recorrer, impõe-se o conhecimento do presente Agravo em Execução Penal, em consonância com o bem fundamentado Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30899784).

MÉRITO
:

01.

POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS E DA ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução de Paragominas, constante do ID:30455075, que, com fundamento em guia de execução provisória decorrente de nova condenação,
procedeu à unificação das penas do agravante e fixou o regime fechado para o cumprimento do restante da reprimenda
.

A tese defensiva, delineada nas razões de agravo (ID: 30455087), sustenta a impossibilidade de unificação das penas, ao argumento de ausência de trânsito em julgado da nova condenação, invocando suposta violação ao princípio da presunção de inocência.

Não assiste razão ao agravante
.

A decisão agravada encontra-se em estrita consonância com o disposto no art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que estabelece, de forma inequívoca, que, sobrevindo nova condenação no curso da execução,
a pena deverá ser somada ao restante daquela em cumprimento, para fins de adequação do regime prisional
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal impõe a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, podendo ensejar a regressão de regime quando o novo quantum tornar incompatível o regime anteriormente fixado. Veja-se:

“(...)
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando
.
Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual
,
está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso
,
consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único
,
e 118, II, da Lei de Execução Penal
. (...)” (STJ - ProAfR no REsp: 1753512 PR 2018/0178111-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Grifei.

Referido comando legal,
de natureza cogente
, não condiciona a unificação ao trânsito em julgado da nova condenação, admitindo, portanto, a denominada unificação provisória das penas.

Tal entendimento foi devidamente ressaltado nas contrarrazões ministeriais (ID: 30455074) e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30899784), cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação, bastando a existência de indícios de autoria e materialidade, nos termos da Súmula n. 526/STJ. Colhe-se:

“(...)
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave
,
independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito
,
e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar
,
independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal,

bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
. (...) Segundo a Súmula n. 526/STJ, "
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
". (...)” (STJ - AgRg no HC: 960944 SP 2024/0433545-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Com efeito,

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal impõe a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, podendo ensejar a regressão de regime quando o quantum resultante se revelar incompatível com o regime anteriormente fixado.

Nesse sentindo:

“(...) O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "
a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual
,
está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018). (...)” (STJ - RHC: 00000000000000234548, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/04/2026, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026). Grifei.

Dessa forma, conforme bem destacado no parecer ministerial constante do ID: 30899784, a soma das penas, ainda que em caráter provisório, revela-se indispensável para impedir distorções no sistema progressivo, evitando que o apenado permaneça em regime mais brando incompatível com a nova realidade executória.

No caso concreto, a soma da pena anteriormente imposta com a nova condenação resultou em reprimenda total de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme expressamente consignado na decisão agravada (ID: 30455075).

Descontado o período já cumprido, remanesceu saldo superior a 08 (oito) anos, circunstância que impõe, de forma vinculada, a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Assim,
a alteração do regime não decorreu de discricionariedade judicial
,
mas de aplicação direta e obrigatória da legislação penal vigente
.

Ressalte-se, ainda, que admitir a permanência do apenado em regime mais brando, mesmo diante de nova condenação relevante, implicaria afronta à lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena e risco concreto à aplicação da lei penal.

Portanto,
não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão constante do ID: 30455075
, que se encontra plenamente alinhada aos parâmetros legais e à jurisprudência dominante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada constante do ID: 30455075, reconhecendo-se a legalidade da unificação das penas com base na nova condenação, ainda que provisória, bem como a correção da fixação do regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30899784)
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

interposto por
BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada (ID: 30455075) que unificou as penas e determinou o cumprimento no regime fechado, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026